Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740021-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WANDERSON APARECIDO DE JESUS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ (EAREsp 2.576.955/ES) E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 126 da LEP e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021 reconhecem o direito à remição pelo estudo autodidata, inclusive mediante aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp no 2.576.955/ES, firmou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação das remições decorrentes da aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por se tratar de exames com finalidades e graus de complexidade distintos, afastando a configuração de bis in idem. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Corte Superior, reconhecendo a autonomia dos fatos geradores e a possibilidade de remição cumulativa, ainda que ambos os exames se refiram ao mesmo nível de ensino. 4. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, configura novo esforço intelectual e dedicação autodidata do apenado, sendo apta a ensejar remição proporcional, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84, afirmando que a concessão de remição pela aprovação do recorrido no ENEM 2.024 configura duplicidade, pois o apenado já havia sido beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA 2.023. Aduz, ainda, que a interpretação extensiva adotada no acórdão contraria a jurisprudência mais atualizada da Sexta Turma do STJ e desvirtua a finalidade do instituto da remição, que visa incentivar a reeducação e ressocialização do apenado por meio do estudo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V